Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715818-76.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS CAMPOS RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LUCAS CAMPOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva a que se encontra submetido nos autos da ação penal no 0706521-82.2023.8.07.0020, na qual é acusado da prática dos crimes descritos nos arts. 147, caput, 329 e 331, todos do Código Penal, 21 da Lei das Contravenções Penais e 24-A, da Lei no 11.340/06 (ameaça, resistência, desacato, vias de fato e desobediência a decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência). Alega a impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva não mais se justifica, por fato superveniente, uma vez que no dia 14/04/23, a vítima compareceu no cartório do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, Autos 0713895-28.2022.8.07.0007, ID 155567407, e requereu a revogação das medidas protetivas, afirmando que não se sentia mais ameaçada pelo Acusado e que reataram o relacionamento. Sustenta, então, que a cautelar extrema perdeu seu requisito de atualidade, não se mostrando mais necessária diante da finalidade para a qual foi determinada, de garantir a integridade física e psicológica da vítima. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Os crimes de ameaça, desacato, resistência, e desobediência a medidas protetivas fixadas e vigentes, além da contravenção de vias de fato, são punidos, em concurso material, com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, verifica-se que o acusado é reincidente em crime doloso, o que igualmente permite a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, legitimado para tanto nos termos do art. 311, do CPP. Materialidade e indícios de autoria despontam do inquérito policial que serviu de base à denúncia recebida, não havendo impugnação a respeito. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente remanesce presente o periculum libertatis. Diferente do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva não foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência fixadas, mas sim para resguardo da ordem pública, haja vista a habitualidade criminosa do paciente, evidenciada pelos registros constantes de sua folha penal, bem como pelo fato de que estava em liberdade provisória, por outros delitos contra a mesma vítima, quando de sua atual prisão cautelar. Nesse cenário, a dinâmica delitiva retratada no APF, aliada às condições pessoais desfavoráveis do acusado, indica a necessidade, ao menos por ora, de manutenção da prisão preventiva como único meio cautelar capaz de evitar a reiteração delitiva. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo atual de liberdade do acusado. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR